Tribunal: TJSP
Processo: 1011575-86.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação – Ação regressiva – Seguradora contra concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica, com julgamento de procedência, apelando a ré – Danos em aparelhos da segurada – Nexo causal – Não demonstração – Laudo particular insuficiente – Procedência declarada em primeiro grau afastada – Recurso provido.